Tribunal: TJES
Processo: 5012540-93.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012540-93.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELIZANGELA REGINA BUZON

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA -
ISENÇÃO DE ITCMD
-

ARTIGO
7º, “a”
DA
L
EI
nº 10.011/2013
- AUSÊNCIA DE PROVAS –
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

SEGURANÇA DENEGADA

I –
A previsão de isenção do ITCMD na aquisição, por transmissão
causa mortis
, do imóvel destinado exclusivamente à moradora do herdeiro, apenas aplica-se quando o contribuinte não possuir outros imóveis.

II -
N
ão foi possível denotar do caderno processual elementos capazes de suprir todos os requisitos constantes no dispositivo legal suscitado,
com o condão de fazer prova do
direito ao benefício da impetrante.

III -
Do detido compulsar
dos
argumentos presentes nos autos,
conclui-se
pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante.

IV - Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de pretensão mandamental
onforme relatado, cuidam-se os autos de
ma
ndado de
s
egurança,
com pedido liminar,
impetrado por
ELIZANGELA REGINA BUZON
contra suposto ato ilegal praticado pelo
S
r. S
ecretário de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo
, objetivando o reconhecimento da isenção de ITCMD prevista no art. 7º, “a”, da Lei nº 10.011/2013.

A alegação é a de que
residia
a impetrante,
com seu
falecido
marido, em imóvel objeto de herança,
por ele de
ixado para si, localizado na Rua Itapemirim, nº 45, Unidade 1.003, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, sendo que ao
de cujus
cabia o percentual de 37,5% do imóvel.

Sustenta a impetrante fazer jus à isenção em comento, de modo que deveria a autoridade coatora reconhecer a hipótese legal de isenção.

A autoridade impetrada, pro seu turno, quando de suas informações (id. 6736251 e id. 6736252),

Pois bem.

É sabido que a constitucional via do mandado de segurança eleita reclama a produção de prova pré-constituída capaz de demonstrar prontamente a ilegalidade do ato, porquanto o
writ
não admite dilação probatória.

É sabido que, em se tratando de
recolhimento de ITCMD em inventário, na modalidade de arrolamento sumário, decorre a obrigação de recolhimento do referido tributo de previsão legal disposta no §2º do art. 659 e §2º do art. 662, todos do CPC/15,
in litteris
:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663:

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662 . (grifos aditados)

Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1º A taxa judiciária, se devida, será calculada com atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2º O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. (grifos aditados)

A
is
enção do ITCMD, nas hipóteses de transmissão
causa mortis
, por seu turno, encontra-se prevista na L
ei 10.011/2013,
que assim estabelece
:

Art. 7º Ficam isentas do imposto:

I - a transmissão causa mortis de:

a) imóvel destinado exclusivamente à moradia do herdeiro ou legatário, até o limite de duzentos mil Valores de Referência do Tesouro Estadual (VRTEs)
e desde que não possua outro bem imóvel
, observado o disposto no § 1.º;

b) imóvel cujo valor não ultrapassar vinte mil VRTEs, desde que seja o único transmitido; c) imóvel rural com área não superior a vinte e cinco hectares, de cuja exploração do solo dependa o sustento da família do herdeiro ou do cônjuge supérstite a que tenha cabido por partilha, desde que outro não possua;

d) depósitos bancários e aplicações financeiras, até o limite de dez mil VRTEs, observado o disposto no § 1º;

e) quantia devida pelo empregador ao empregado, por
Institutos de Seguro Social e Previdência, oficiais ouprivados, verbas e prestações de caráter alimentar decorrentes de decisão judicial em processo próprio e o montante de contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo de Participação do Programa de Integração Social (PIS) e do Fundo Único do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), não recebidos em vida pelo respectivo titular; [...]

Extrai
-e, pois, que referido dispositivo legal impõe, para fin de isenção do ITCMD na transmissão causa mortis de imóvel, a conjugação de 03 (três) requisitos, quais sejam: (i) o valor não ultrapasse 5.000 UFESPs, os familiares beneficiados (ii) nele residam e (iii)
não tenham outro imóvel
.

No caso,
a impetrante persegue o direito à isenção de pagamento de ITCMD,
relativamente ao imóvel situado à
Rua Itapemirim, nº. 45, Unidade 1.003, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES e respectivas vagas de garagens, sendo que ao de cujus cabia o percentual de 37,5% do imóvel,
com esteio na argumentação de, supostamente, se inserir na hipótese de isenção do art. 7º, “a”, da Lei nº 10.011/2013.

O
c
orre que, do detido compulsar dos
elementos constantes d
os autos,
é possível extrair do P
rocesso
A
dministrativo digital 2023-P381K,
cuja cópia ac
ompanha as informações
prestadas
,
ter
a própria
impetrante colaci
o
n
ado
cópia do processo físico 007316-58.2018.8.08.0035
(arrolamento sumário)
,
no bojo do q
ual
consta informação de

que
possu
i

ela outros 02 (
dois
)
imóveis
,
quais sejam:
a) imóvel residencial 100% da unidade 202 do Edifício Bella Cittá, lo
calizada na Avenida
Estudante José Júlio de Souza, nº 1.372, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29.102-010, valor aproximado de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e b) imóvel localizado na Avenida Guarapari, nº 12, Caxias do Sul, Viana/ES, CEP 29.135-000, valor aproximado R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

T
endo em conta, assim, ser um dos requisitos essenciais, para fins de
isenção do imposto na aquisição,
na situação aqui tratada -
por transmissão
causa mortis,
do imóvel destinado exclusivamente à moradora do herdeiro-,
a circunstância de não possuir o contribuinte
outros imóveis,
situação diversa da presente
, não resta demonstrado o direito líquido e certo alegado.

Com efeito, depr
eende-se das informações prestadas pela autoridade coatora (id. 6721963 – p. 3/4), que o espólio possuía dois imóveis.
Daí não ser
possível observar
a
violação a direito líquido e certo.

Posto isto, a teor da fundamentação retro aduzida,
DENEGO

A SEGURANÇA
perseguida.

Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado sumular nº 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

VITÓRIA-ES, 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

Convocada

HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/04/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Acompanhar voto de relatoria